Tribunal: TJPA
Processo: 0800132-52.2025.8.14.9000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800132-52.2025.8.14.9000

PACIENTE: ARTUR LOPES DA SILVA, RUBENILSON MATIAS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJÚ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes pela prática de roubo majorado, extorsão e associação criminosa, pleiteando a nulidade da prisão em razão da ausência de audiência de custódia e o reconhecimento do excesso de prazo para realização da audiência de instrução. Invoca-se, ainda, a ausência dos requisitos do artigo 312, bem como a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Questões em discussão: (i) nulidade da prisão, pela ausência de ausência de audiência de custódia; (ii) excesso de prazo para a formação da culpa; (iii) ausência dos requisitos autorizadores da prisão, condições pessoais favoráveis e substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de audiência de custódia, por si só, não invalida a prisão preventiva, quando esta é devidamente fundamentada e respeita as garantias constitucionais, conforme dispõe o art. 312 do CPP.

4. Não há excesso de prazo para a instrução, pois a audiência já foi iniciada, tendo sido redesignada por motivo alheio à vontade da autoridade judiciária, sendo aplicável o princípio da razoabilidade na contagem dos prazos processuais.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos, na periculosidade dos agentes, na reiteração delitiva e na necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, especialmente diante de tentativa de fuga.
6. Os predicados pessoais dos pacientes são irrelevantes para a revogação da prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08/TJPA. Não se mostram adequadas as medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXV; CPP, arts. 282, §6º, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de agosto do ano de
dois mil e vinte e cinco
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Ilustre advogado, Dr. Hallan Reis Antônio José, em favor dos nacionais Rubenilson Matias dos Santos e Artur Lopes da Silva, contra ato do d. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Narra o impetrante que os pacientes foram presos em flagrante no dia 01/12/2024, sob a imputação dos crimes de roubo, extorsão e associação criminosa, tendo a autoridade judicial convertida a prisão em preventiva, com fundamento na gravidade abstrata dos crimes e suposta repercussão social (Num. 25043554).

Aduz constrangimento ilegal pela nulidade da prisão, ausência da realização da audiência de custódia, que ocasionou o excesso de prazo e por não ter sido realizada audiência de instrução e julgamento.

Sustenta a inexistência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva, aliado às condições pessoais dos pacientes. Ainda invoca a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do CPP.

Requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata soltura dos pacientes, e a substituição por medidas cautelares diversas e, ao final, a confirmação definitiva da ordem para que eles aguardem em liberdade o julgamento.

Juntou documentos (Num. 25043555 e ss.).

Indeferido o pedido liminar (Num. 27692803), o impetrado presta informações (Num. 27852765) e a d. Procuradoria de Justiça se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem (Num. 28089410).

É o relatório necessário para julgamento.

VOTO

Na presente demanda constitucional identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Inicialmente verifica-se que o impetrante pleiteou a nulidade da prisão, alegando a não realização da audiência de custódia, o que geraria o excesso de prazo, além de que até o momento da impetração não fora realizada a audiência de instrução.

Sem razão,
data vênia.

Dos autos consta que a autoridade policial representou pela prisão preventiva dos pacientes (Num. Num. 25043559 - Pág. 108/109), a qual foi deferida pelo juízo inquinado como coator (Num. Num. 25043559 - Pág. 111/118).

Para melhor esclarecimento, veja-se,
verbis
:

O Delegado de Polícia Civil comunica a prisão em flagrante dos nacionais Rubenilson Matias dos Santos, cognominado "Dino", e Artur Lopes da Silva, cognominado "Molequinho", ocorrida em 01/12/2024, por volta das 15h03. Os autuados foram detidos em flagrante delito pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 157, §2º, inciso II (roubo majorado pelo uso de arma de fogo), 158 (extorsão) e 288 (associação criminosa), todos do Código Penal Brasileiro (CPB).

A prisão ocorreu no contexto de diligências contínuas e ininterruptas, conduzidas pela Polícia Civil em conjunto com guarnições da Polícia Militar, que apuravam uma série de roubos e extorsões na região de Moju e municípios adjacentes. As investigações foram motivadas por registros anteriores, incluindo boletins de ocorrência datados de 05/10/2024 e 28/11/2024 (nº 00099/2024.101954-6 e nº 00099/2024.102389-7).

No momento da abordagem, os flagranteados foram encontrados na posse de duas motocicletas com restrição de furto/roubo no sistema do DETRAN/PA: Rubenilson Matias dos Santos estava conduzindo uma Honda CB 300R, cor azul. Artur Lopes da Silva tentou evadir-se com uma Honda Pop 100, cor vermelha.

Conforme informado pela Autoridade Policial, os flagranteados estão inseridos em um contexto de continuidade delitiva e associação criminosa, vinculados a um grupo estruturado que atua na subtração de veículos mediante grave ameaça, seguida de extorsão para devolução dos bens. Relatou-se que a organização criminosa, da qual os flagrados fariam parte, atua de maneira reiterada na região, utilizando armas de fogo e demonstrando elevado grau de violência.

Além disso, destacou-se que os crimes associados aos investigados possuem repercussões graves na segurança pública, sendo vinculados a um cenário de escalada de violência na região de Moju e cidades vizinhas, incluindo os municípios de Abaetetuba e Barcarena. Esse contexto é evidenciado pelos seguintes eventos relatados:

Em 05/10/2024, um grupo armado com revólveres calibres .38 e .32 invadiu uma residência no bairro Paraíso, subtraindo bens, incluindo a motocicleta Honda CB 300R, e agredindo vítimas com coronhadas.

Em 28/11/2024, houve novo roubo, com características semelhantes, resultando na subtração de uma motocicleta Honda Pop 100.

Durante o mês de novembro, ocorreram ameaças e extorsões a vítimas, com exigências de pagamento para devolução dos bens subtraídos, sob pena de destruição ou desmanche dos veículos.

Representou a autoridade policial pela conversão do flagrante em preventiva e pelo afastamento do sigilo de dados em relação ao aparelho celular apreendido.

Assim exposto, DECIDO.

A prisão deve ser mantida. Os autuados foram presos após perseguição iniciada com a
notitia criminis
, tratando-se de flagrante impróprio, figura contemplada pelo art. 302, inciso III, do CPP.

Quanto ao aspecto formal do auto, foi observado o que determina a lei, com a oitiva do condutor, das testemunhas e dos presos, todos assinando os termos, juntamente com a autoridade policial. Foi também entregue nota de culpa e cientificados os presos de suas garantias constitucionais.

Com tais considerações, homologo o auto e mantenho a prisão em flagrante de Rubenilson Matias dos Santos, cognominado "Dino", e Artur Lopes da Silva, cognominado "Molequinho".

Passo a me manifestar sobre a possibilidade de conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade ou imposição de outra medida cautelar, nos termos do art. 282, c/c art. 310 e art. 319, do CPP.

Não se pode negar que se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva.

A necessidade de prisão preventiva para a garantia da ordem pública está fundamentada em elementos objetivos que demonstram a periculosidade concreta dos investigados e o risco à coletividade:

Os crimes imputados aos flagranteados envolvem roubo majorado com uso de arma de fogo (art. 157, §2º, inciso II do CP), prática reiterada de extorsão (art. 158 do CP) e associação criminosa (art. 288 do CP).

Nos eventos relatados, os investigados agiram em contexto de organização criminosa, empregando grave ameaça e violência física contra as vítimas, incluindo agressões com coronhadas e ameaças de morte.

Há registro de um crime de natureza sexual contra menor de idade em uma das ocorrências anteriores, reforçando o risco à integridade física e psíquica das vítimas.

Os investigados atuavam de forma reiterada e sistemática na prática de roubos, seguidos de extorsão para devolução de bens subtraídos.

O histórico de crimes anteriores, detalhado nos boletins de ocorrência nº 00099/2024.101954-6 e nº 00099/2024.102389-7, evidencia a reincidência e habitualidade delitiva, configurando perigo concreto de reiteração criminosa caso soltos.

Os flagranteados são apontados como integrantes de um grupo criminoso organizado e estruturado, responsável por ações que geraram uma escalada de violência na região de Moju e municípios vizinhos, incluindo ataques a agentes de segurança pública. Essa conexão demonstra não apenas o potencial lesivo dos investigados, mas também a necessidade de interromper as atividades ilícitas da organização.

A atuação do grupo criminoso gerou repercussão social negativa, conforme relatado pela autoridade policial, com aumento da sensação de insegurança na região. Há registros de ataques diretos contra forças policiais, incluindo assassinatos de agentes, associados às atividades do grupo.

A prisão preventiva é necessária, também, para assegurar a regularidade da persecução criminal, considerando que há relatos de que vítimas e colaboradores temem represálias por parte dos investigados ou de integrantes da organização criminosa, inclusive uma vítima solicitou sigilo de identidade devido ao fundado temor de retaliações, o que reforça o risco de interferência dos investigados na produção de provas.

A prisão preventiva também se justifica como forma de garantir a aplicação da lei penal. Durante a abordagem, Artur Lopes da Silva tentou evadir-se, sendo capturado após perseguição. Esse comportamento demonstra risco concreto de fuga, especialmente se considerados o contexto de organização criminosa e a gravidade das penas previstas, circunstância que traz agravo à instrução processual, com prejuízo prospectivo para aplicação da Lei Penal, o que tanto mais recomenda seja enclausurado, conforme, aliás, tem assentado a jurisprudência, inclusive de nossas Cortes Superiores. (...)

É deveras tranquilo na jurisprudência que a primariedade e bons antecedentes não inibem a prisão cautelar, uma vez presentes os elementos que a condicionam, como suficientemente evidenciado no caso concreto. (...)

Ante o exposto, converto em preventiva a prisão dos flagranteados Rubenilson Matias dos Santos, cognominado "Dino", e Artur Lopes da Silva, cognominado "Molequinho". Expeçam-se os competentes mandados de prisão preventiva, inserindo-os no BNMP.

Dessa forma, a necessidade da prisão preventiva restou muito bem avaliada, devidamente fundamentada pelo magistrado impetrado, razão pela qual não há que se falar em nulidade pela ausência de realização da audiência de custódia.

Ressalto que a não realização da audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais.

Para ilustrar:

Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Roubo majorado. 3. Dupla supressão de instância. Inadmissibilidade do pedido. 4. A ausência de realização de audiência de custódia não implica a nulidade do decreto de prisão preventiva. Precedente. 5. Agravo regimental desprovido.(HC 201506 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2021 PUBLIC 31-08-2021)

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECRETAÇÃO DE OFÍCIO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado pelo Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência da Sexta Turma desta Corte, segundo a qual a não realização de audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias processuais e constitucionais (AGRG no HC 353.887/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 07/06/2016). Ademais, a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem; (RHC n. 76.906/SP, relatora Ministra Maria THEREZA DE Assis MOURA, julgado em 10/11/2016, DJe de 24/11/2016). 2. Não configura nulidade a decretação, de ofício, da preventiva quando fruto da conversão da prisão em flagrante, haja vista o expresso permissivo do inciso II do art. 310 do Código de Processo Penal.; (RHC n. 71.360/RS, relator Ministro NEFI Cordeiro, SEXTA TURMA, julgado em 28/6/2016, DJe 1º/8/2016). 3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 4. No caso, o Decreto prisional ressaltou que o recorrente responde a outra ação penal, pela prática do mesmo crime, evidenciando sua reiterada atividade delitiva, o que justifica a manutenção da custódia cautelar. 5. Recurso ordinário desprovido. (STJ; RHC 104.079; Proc. 2018/0267076-1; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 26/02/2019; DJE 12/03/2019)

PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS. ART. 313, II, DO CPP. REINCIDÊNCIA.
ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, o entendimento desta Sexta Turma é de que a falta da audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva, superada que foi a prisão em flagrante, devendo ser este novo título de prisão aquele a merecer o exame da legalidade e necessidade.
2. Embora a pena máxima do crime de furto não ultrapasse 4 anos de reclusão, foi apontada, pelo decreto de prisão, a reincidência do paciente, de modo que a prisão cautelar encontra respaldo no inciso II do art. 313 do CPP.
3. Justificada resta a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela vivência delitiva do paciente, indicada no apontamento de ser reincidente em delitos contra o patrimônio, já tendo praticado diversos outros furtos.
4. Recurso em habeas corpus improvido.

(RHC 99.091/AL, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018)

Assim, não há que se falar em excesso de prazo para a realização da audiência de instrução, pois pelas informações da autoridade coatora (Num. 27852765 - Pág. 2/3) a referida audiência fora realizada no dia 05/06/2025, informando que durante a audiência à vítima Weltton Pereira Santos, depôs, mas ao ser iniciado o procedimento de reconhecimento dos réus evadiu-se do Fórum, inviabilizando o ato.

E, ainda, que foram ouvidas às testemunhas do Ministério Público Alan de Jesus Costa Dias e Ernane de Jesus Pantoja Neto. Disse que algumas testemunhas estavam ausentes, bem como à vítima Miguel José da Costa.

Informou que as defesas pleitearam a revogação da prisão preventiva dos réus, pedido que foi indeferido, mantendo-se as prisões cautelares e que restou redesignada a continuação da audiência para o dia 11/09/2025, às 09:00 horas.

Ora, os prazos peremptórios servem como parâmetros balizadores para a atuação jurisdicional, não como elementos vinculativos, principalmente quando se está diante de delito que exige investigação probatória apurada.

A jurisprudência tem mitigado, à luz do princípio da razoabilidade, os prazos indicados, na lei, para a consecução dos processos criminais, tendo-os, pois, somente, como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades de cada caso.

É como entende o c. STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS. EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA . REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. MERA REITERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE . EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. 1. Não comprovada a necessária similitude fático-jurídica da situação do agravante com a dos corréus a quem foi concedida a liberdade provisória, não se mostra cabível a aplicação do art. 580 do CPP . 2. Caso em que o presente recurso é mera reiteração do HC n. 764.421/RS, em que foi julgado o agravo regimental pela Sexta Turma, em 13/3/2023, ocasião em que se constatou que a prisão preventiva decretada em desfavor do ora agravante apresenta fundamentação válida . 3. O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 4. Em face da gravidade dos delitos imputados ao agravante, punidos com altas penas, com a redesignação de audiência de instrução e julgamento para 8/11/2023, visto que ainda pendentes a oitiva de testemunhas de defesa e os interrogatórios dos réus, não se pode, neste momento, falar em ilegalidade da prisão por excesso de prazo, que só pode ser reconhecida quando a demora for injustificada, o que, como visto, não se observa no caso . 5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 822165 RS 2023/0153169-8, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

No mesmo sentindo, não há que se falar em inexistência de fundamentos concretos para a manutenção da prisão preventiva.

O Código de Processo Penal, eu seu artigo 312,
caput
, prevê:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Depreende-se da mera leitura, portanto, que a necessidade de garantia da ordem pública e indícios de autoria são requisitos suficientes para fundamentar decreto prisional.

Pela fundamentação do ato coator entendo que assim procedeu em virtude dos pacientes terem sido presos no dia 01 de dezembro de 2024, na posse de duas motocicletas roubadas e após investigações que apuravam a prática reiterada de roubos majorados, extorsão e associação criminosa na região do Moju.

E, ainda, que ambos integram grupo criminoso estruturado, que subtrai veículos mediante grave ameaça, seguido da exigência de valores para sua devolução, gerando aumento da violência e insegurança local.

A decisão se fundamentou na necessidade da prisão para garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta dos agentes e da atuação reiterada e violenta para assegurar a instrução processual, considerando risco de intimidação à vítima e testemunhas e, também, para garantir a aplicação da lei penal, especialmente após a tentativa de fuga por parte de um dos autuados no momento da prisão.

A ordem da autoridade judiciária resta bem escrita e fundamentada, apoiada em dados fáticos, especialmente na gravidade concreta do delito, na probabilidade de reiteração delitiva e na garantia da ordem pública, uma vez que há nos autos notícias acerca do suposto envolvimento dos pacientes com organização criminosa que estavam gerando insegurança no local.

Assim, expostos os requisitos da tutela cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum in libertatis
), demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há motivo para revogá-la.

No que concerne aos predicados subjetivos do paciente, a Súmula nº 08/TJPA faz-se aplicável, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Nesse contexto – estando a decisão fundamentada conforme os pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, de modo satisfatório, com elementos concretos, sua real necessidade –, inexiste motivo para se falar em substituir a medida cautelar ali exposta por outra arrolada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NÃO CABIMENTO. ORDEM DENEGADA. 1. Havendo indícios de participação do paciente no crime que lhe fora imputado, não há que se falar em revogação da prisão, sobretudo quando presentes os requisitos autorizadores, previstos no art. 312 do CPP. 2. Segregação devidamente apoiada na garantia na ordem pública, tendo em vista a grande quantidade de drogas apreendidas. 3. Possíveis condições favoráveis do paciente, por si sós, não autorizam a revogação da medida cautelar, quando presentes outros elementos que demonstre a necessidade da manutenção cautelar. 4. Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, no presente caso, estas não se mostram suficientes para resguardar a ordem pública. Precedentes. 5. Em relação à possibilidade da substituição por prisão domiciliar, não ficou comprovado nos autos que o paciente seja o único responsável pela criança. 6. Ordem denegada. HABEAS CORPUS CRIMINAL, Processo nº 0800668-46.2023.822.0000, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Criminal, Relator (a) do Acórdão: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de julgamento: 22/02/2023

(TJ-RO - HC: 08006684620238220000, Relator: Des. Valdeci Castellar Citon, Data de Julgamento: 22/02/2023)

Ante a periculosidade concreta e o fato das medidas cautelares alternativas não terem a efetividade para a interrupção ou cessação da reiteração delitiva,
voto pelo conhecimento da ordem e por sua denegação.

É como voto.

Belém, 18/08/2025